Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE PESSOA FALECIDA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente, indeferiu o pedido liminar da autora para se manter na posse e administração dos bens da de cujos, a qual ela alega ser sua companheira.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 303 do CPC permite, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, que a petição inicial se limite ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, a tutela de urgência requerida, na forma antecedente, depende da análise da situação fática concernente à alegada união estável mantida entre a autora e a de cujus entre 3/10/2022 e 27/5/2023, data do óbito. Como inexiste certidão averbada em cartório acerca da convivência familiar, faz-se necessária, no caso, produção probatória e aprofundamento do mérito da lide no tocante à existência e à duração da união estável.
4. Em que pese a relevância dos documentos anexados pela parte requerente, que indicam que a autora e falecida mantinham alguma espécie de relacionamento, a ponderação acerca da existência da união estável necessita de criteriosa análise do acervo probatório e dilação probatória com contraditório, fato incompatível com a pretensão formulada neste momento incipiente do processo.
5. Segundo se infere dos autos, a autora possui residência própria e a ameaça descrita na petição inicial se refere apenas à posse indireta de imóveis pertencentes à falecida, sobre os quais auferia aluguéis. Tais frutos, contudo, compõem o espólio e a administração destes bens pela autora pressupõe o reconhecimento da união estável.
6. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista não ter sido demonstrado que os valores referentes aos aluguéis dos bens imóveis da de cujus, os quais se requer a administração, são essenciais à subsistência da autora.
7. Recurso conhecido e desprovido.